Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705739-46.2021.8.07.0020 RECORRENTE: IRISMAR FRANCA SILVA CELESTINO RECORRIDO: REAL ENGENHARIA 001 SPE LTDA DESPACHO Nas contrarrazões de ID no 74956826, a advogada RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA SIQUEIRA, OAB/DF no 66.100, na condição de sócia do Escritório Mourão e Moraes Advogados Associados, informa o falecimento da causídica ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF no 11.161, até então patrona da parte recorrida, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID no 74956828) e do contrato social da sociedade de advogados (ID no 74956831), bem como requereu prazo para regularização da representação processual. Tendo em vista a notícia do óbito da procuradora da parte recorrida, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a nova patrona regularize a representação processual. Considerando que o óbito ocorreu antes da publicação da certidão de ID no 74283389, bem como, a apresentação das contrarrazões, aguarde-se o prazo para a regularização da representação processual. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024